Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707829-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE RODRIGUES PEREIRA AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente e reiterada em sede recursal interposto por MICHELE RODRIGUES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que nos autos da ação que contém pedido de tutela de urgência antecipada antecedente ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela de urgência. Alega o agravante, em síntese, que buscou junto à instituição financeira, inclusive mediante notificação extrajudicial, a apresentação dos documentos referentes ao financiamento do veículo. Salienta “a impossibilidade do Agravante de efetuar a revisão do contrato, tendo em vista não possui-lo” e que “sem a apresentação do contrato de financiamento fica o Agravante impossibilitado de revisar as cláusulas contratuais”. Sustenta ser perfeitamente cabível a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, com a finalidade de compelir o agravado a apresentar os documentos almejados, haja vista que deveria ter sido apresentado de forma espontânea no ato da contratação e no decorrer da vigência com contrato. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal em caráter antecedente para que seja determinado à agravada que apresente os documentos indicados na petição inicial, posto que necessários para o aditamento do pedido inicial para o pedido principal, o que pretende ver confirmado no mérito, com a reforma da decisão objurgada. Dispensado o preparo, em razão de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, concedida na decisão objurgada. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De plano, cumpre gizar a aparente inadequação na correta formulação do pleito autoral, que propõe na origem “AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE”, e que ora postula a concessão de “TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE”, ora sustentando ser cabível a “TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE”, fundamentando seu pleito no art. 305 do CPC. A propósito, na petição inicial colacionada aos autos na origem (ID 83413576), salienta a autora, ora agravante, que “a presente ação visa tomar conhecimento do conteúdo das cláusulas contratuais e encargos cobrados, de forma a possibilitar o estudo de eventual medida judicial”. Assim, observo que do que se aduz da contextualização da causa de pedir e dos pedidos expostos na origem, reiterados em sede de agravo de instrumento, a parte autora, ora agravante, pretende a exibição de contrato de financiamento para que possa averiguar a pertinência da proposição de ação consignatória e/ou revisional. Na origem, a tutela de urgência foi indeferida ante a não verificação dos requisitos autorizadores, a um porque “a parte autora não individualizou, no pedido os dados do contrato, deixando de fornecer os elementos mínimos que possibilitem a ampla defesa e o contraditório, como por exemplo o número do contrato, a data da contratação, etc.”, e a dois porque não vislumbrada a “urgência da pretensão uma vez que, ao que tudo indica, a parte autora postulará a revisão do contrato em questão, evidenciando, assim, o cunho meramente pecuniário do caso” (ID 84705106). E, de fato, em que pese tenha a autora postulado a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente, independentemente de qualificar o pedido como tutela antecipada ou tutela cautelar, despiciendo se atentar, ao menos neste momento processual, na distinção dos institutos processuais, não restam demonstrados os tanto elemento que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris), bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). De um lado, não há urgência na obtenção dos documentos, porquanto sequer alegado o risco de perdimento ou destruição dos aludidos contratos, não se denotando, tampouco perigo de dano iminente à autora ou risco ao resultado do processo com decorrente do não atendimento do pleito que declinou a autora em sua peça exordial. A toda evidência, a autora busca se valer da tutela de urgência (art. 300 e seguintes do CPC) para obter provimento que se lhe garanta acesso aos documentos referentes ao contrato de financiamento junto à instituição financeira, ao argumento de que não teve seus pleitos administrativos atendidos. Conquanto a atual legislação processual não mais preveja a medica cautelar de exibição de documentos, revela-se possível tal pedido seja em sede de pedido incidental (art. 396 do CPC), seja mediante procedimento de produção antecipada de prova (art. 381). No caso de produção antecipada de prova, consubstanciada em procedimento autônomo, prescinde a parte requerente de demonstra a urgência se o conhecimento dos fatos visa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, III, do CPC), sendo tão somente necessário apresentar as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair (art. 382 do CPC). Assim, considerando que autora não declinou na origem os elementos referentes ao seu pleito principal (fatos, causa de pedir e pedido referente à ação revisional), porquanto o próprio ajuizamento da ação depende da avaliação das informações dos documentos, aparentemente correta a decisão que indefere a concessão da tutela de urgência, sendo certo, ademais, que é elevada a chance de se reconhecer como inadequada a via eleita na origem à finalidade que se destina. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CAUTELAR DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PLANILHA EVOLUTIVA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disciplinado no artigo 305 do Código de Processo Civil, a ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando os requisitos suficientes para a concessão da medida liminar, em especial o periculum in mora, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, sem o crivo do contraditório, o deferimento do pedido de exibição do contrato de financiamento firmado entre os litigantes. 3. A planilha contendo saldo devedor e evolução do débito consubstancia-se em documento unilateral, não comum às partes, deve ser requerida através de ação apropriada, não sendo a tutela de urgência a via adequada para se exigir tal documento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288783, 07223766920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se verifica, a priori, a possibilidade de se aplicar o postulado da fungibilidade recursal, tanto em razão de não ter o Juízo a quo se manifestado sobre os requisitos da produção antecipada da prova, o que poderia culminar em indesejável supressão de instância, como também não se revela a compatibilidade dos ritos previstos para a tutela de urgência em caráter antecedente e a ação probatória autônoma. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator